Tribunal: TJDFT
Processo: 0753001-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753001-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOAO CARLOS CARDOSO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por JOAO CARLOS CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 78974290 - pág. 425) que, nos autos no 0045328-71.2006.8.07.0001, indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitário formulado pela defesa, sob o fundamento de que inexiste indicativo de que o apenado está impossibilitado de receber a devida atenção médica no ambiente prisional durante o cumprimento da pena. O agravante, nas razões de ID 78974290 – Pág. 436, pretende a reforma da decisão, argumentando que é portador de doença grave, razão pela qual necessita de rotineiro acompanhamento na rede externa de saúde. Sustenta que os relatórios médicos apresentados demonstram a gravidade do seu quadro, bem como a necessidade de auxílio de terceiros para a realização de cuidados diários, apontando que o acompanhamento de saúde de forma intramuros não é recomendado. Invoca o princípio da individualização da pena, bem como o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro (ADPF 347/DF), defendendo que a sua manutenção no cárcere viola direitos fundamentais. Com base em tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedida a prisão domiciliar humanitária. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 78974290 – Pág. 450). A decisão agravada foi mantida pelo Juízo de origem (ID 78974290 – Pág. 458). A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 79550696). É o relatório. Decido. O artigo 89, inciso XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe que: “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.” Da análise dos autos, verifica-se que, após a interposição do presente recurso, em 13/11/2025 (ID 78974290 – Pág. 436), sem a formulação de pedido de tutela de urgência, o agravante faleceu em 11/01/2026, conforme certidão de óbito acostada no mov. 462.2 dos autos de execução penal no 045328-71.2006.8.07.0001. Desse modo, verifica-se que não subsiste interesse processual no julgamento do presente agravo, em razão da perda superveniente do seu objeto. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator